Tribunal: TJSP
Processo: 1045125-65.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação revisional - limitação das parcelas incidentes sobre aposentadoria - pedido formulado em réplica - não cabimento - viabilidade da cobrança de juros contratados superiores a 12% (doze por cento) ao ano - suposta abusividade não comprovada - alegada cessão de contrato com cobrança de encargos mais elevados - documentação juntada pelo autor que demonstra que, além da quitação do contrato

Ementa:
Ação revisional - limitação das parcelas incidentes sobre aposentadoria - pedido formulado em réplica - não cabimento - viabilidade da cobrança de juros contratados superiores a 12% (doze por cento) ao ano - suposta abusividade não comprovada - alegada cessão de contrato com cobrança de encargos mais elevados - documentação juntada pelo autor que demonstra que, além da quitação do contrato anterior, foi liberada quantia adicional em razão da renovação do contrato - ausência de abusividade - ação julgada improcedente - sentença mantida - recuso improvido.